Tribunal: STF
Processo: ARE 1330347
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. assim ementado (fl. 162, Doc. 1):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 7º E 8º DA LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. ISS. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O contribuinte não tem o direito de excluir os valores referentes ao ISS, ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva sobre a receita bruta, instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.
    2. Não há falar em adoção do entendimento inserto nos precedentes do STF no RE 240.785 e RE 574.706, quer porque referem-se ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quer porque não foi examinada a alteração do conceito de receita bruta trazida pela Lei nº 12.973/14.”
    No apelo extremo (fls. 181-185, Doc. 1; e fls. 1-9, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º, IV; art. 5º, caput; art. 145, § 1º; art. 150, II e IV; e art. 195, I, ‘b’. Postula, em síntese, a exclusão da base de cálculo da CPRB dos valores correspondentes ao ISS, ao PIS e à Cofins, pois não se enquadram como receita da empresa, mas sim do Município e da União, respectivamente.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a controvérsia estabelecida nos autos foi resolvida em face da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o acesso à via extraordinária (fls. 57-63, Doc. 2).
    No Agravo (fls. 74-80, Doc. 2), a parte recorrente refutou integralmente o fundamento da decisão agravada, reiterando a existência de violação direta à Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido nos seguintes termos (fls. 165-169, Doc. 1): 
    “Inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB, instituída pela Lei 12.546/11. 
    Esta Segunda Turma tem entendido pela inaplicabilidade da tese firmada no RE nº 574.706 para fins de exclusão do ICMS (ou de outros tributos) da base de cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta. 
    Veja-se: 
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 7º E 8º DA LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. PIS, COFINS E ISS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte não tem o direito de excluir os valores referentes ao ISS, ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva sobre a receita bruta, instituída pela Lei nº 12.546, de 2011. 2. Quando conceituou a receita bruta, o legislador consignou expressamente que devem ser incluídos os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§ 1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei 12.973/14). Logo, se a contribuição substitutiva prevista na Lei 12.546/11 recai sobre a receita bruta, inexiste fundamento constitucional ou legal para a exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS. 3. Não há falar em adoção do entendimento inserto nos precedentes do STF no RE 240.785 e RE 574.706, quer porque referem-se ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quer porque não foi examinada a alteração do conceito de receita bruta trazida pela Lei nº 12.973/14. (TRF4, 5000689- 42.2017.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Rel. Juiz Federal ALCIDES VETTORAZZI, juntado aos autos em 09/11/2017). 
    Destaca-se. Com efeito, a parte impetrante busca excluir o ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta instituída pela Lei nº 12.546/2011, que assim dispõe: 
    […]
    A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta. E a receita bruta, nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 12, do DL 1.598/77, com a redação também conferida pela Lei nº 12.973/14: 
    ... compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria...o preço da prestação de serviços em geral...o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. 
    No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). 
    Portanto, se a contribuição substitutiva prevista na Lei nº 12.546/11 recai sobre a receita bruta, não se verifica fundamento constitucional ou legal para que seja excluído o ISS. Os precedentes do STF no RE 240.785 e RE 574.706 são inaplicáveis na hipótese dos autos, quer porque se referem ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quer porque não foi examinada a alteração do conceito de receita bruta trazida pela Lei nº 12.973/14. 
    Em suma, "em julgamento pela sistemática do art. 942 do CPC, esta Corte Regional uniformizou o entendimento sobre o tema, no sentido de que o ISS deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, entendimento que deve ser aplicado também para o pleito de exclusão do ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, uma vez que também incide sobre a receita que aufere". (TRF4 5027251-41.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 19/02/2020) 
    Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo da CPRB, instituída pela Lei nº 12.546/2011. 
    A Medida Provisória nº 540/2011, que instituiu o Plano Brasil Maior (PBM), convertida posteriormente na Lei nº 12.546/2011, determinou, dentre outras regras, a desoneração da folha de salários de determinados setores econômicos por meio da substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária, que até então se dava sobre a remuneração de empregados e avulsos (art. 22, I, da Lei 8.212/91), passando a ser calculada, então, sobre a receita bruta. 
    Os arts. 7º, 8º e 9º da Lei nº 12.546, de 2011, assim dispõem: 
    […]
    Trata-se de contribuição sobre a receita bruta, porém previdenciária, substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
    Na hipótese dos autos, pretende a impetrante ver reconhecido o direito de excluir da base de cálculo da contribuição em tela as parcelas relativas ao PIS e à COFINS, utilizando-se do fundamento jurídico do STF no julgamento final do RE 574.706, com repercussão geral reconhecida (tema nº 69). 
    Esta Segunda Turma tem entendido pela inaplicabilidade da tese firmada no RE nº 574.706 para fins de exclusão do ICMS (ou de outros tributos) da base de cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta. 
    A seguir reproduzo, como razões de decidir e a fim de evitar tautologia, a fundamentação do Des. Federal Sebastião Ogê MUNIZ, no julgamento da Apelação Cível nº 5010598-80.2018.4.04.7005/PR: 
    [...]
    Logo, impõe-se reconhecer que tais tributos integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário.”
    O caso em tela, como apontado pelo acórdão recorrido, realmente não guarda semelhança com o RE 574.706/PR, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA (Tema 69 da Repercussão Geral), haja vista que o referido julgado discute a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Quanto ao mais, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a matéria foi decidida com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Lei 12.546/2011). 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.
    2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo no tocante à inclusão do ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/91, 11.457/07 e 12.546/2011).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.290.273-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/4/2021)
    No mesmo sentido: RE 1.309.290, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/4/2021; RE 1.286.957, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/11/2020; e RE 1.278.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2020, entre outros. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente